Tribunal: TJDFT
Processo: 0729140-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CONDOMÍNIO HORIZONTAL. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA.
1. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, uma vez que o bem imóvel é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.
2. O adimplemento contratual de empreendimento de condomínio horizontal não pode ser considerado como efetivamente cumprido quando as construções relacionadas às áreas comuns, conforme especificadas no memorial descritivo, permanecem inacabadas mesmo após a passagem de um considerável período além do prazo final estipulado para a entrega do empreendimento.
3. Constatado o inadimplemento contratual da empresa responsável pelo empreendimento, tem o adquirente a opção de requerer a rescisão do contrato caso não tenha interesse em exigir o cumprimento contratual, nos termos do artigo 475 do CC.
4. Apelo conhecido e não provido.